Tribunal: TJSP
Processo: 0000780-91.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000780-
91.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LEANDRO GOMES,
TAFAREL SILVA DE ANDRADE, ALAN BARBOSA DA SILVA PIRES, ANTONIO
CARLOS SOARES DOS SANTOS e RAFAEL SILVA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-91.2017.8.26.0535 -Voto no 42928
2
VOTO no: 42.928
Apelação Criminal no: 0000780-91.2017.8.26.0535
Comarca: Guarulhos.
Vara de origem: 6a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Gilberto Azevedo de Moraes Costa.
Apelante: Ministério Público.
Apelados: Rafael Silva de Andrade, Tafarel Silva de Andrade, Leandro Gomes, Antonio
Carlos Soares dos Santos e Alan Barbosa da Silva Pires.
"Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial
para aumentar a pena-base imposta aos acusados Leandro,
Antonio, Tafarel e Rafael, sem reflexo na pena final, e estabelecer
o regime fechado para o cumprimento de pena a todos os
acusados, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus
próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença prolatada em 28 de fevereiro de 2019, lançada a fls. 689/695 dos autos digitais,
que julgou parcialmente a ação penal e condenou RAFAEL SILVA ANDRADE e
TAFAREL SILVA ANDRADE como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, cada qual è pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-
multa, no piso, LEANDRO GOMES e ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em
continuidade delitiva, cada qual à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em
regime aberto, e 15 dias-multa, no piso, e ALAN BARBOSA DA SILVA PIRES, como
incurso nos artigos 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, em continuidade delitiva, e
180, caput, todos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 07 anos 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 25 dias-multa, no piso, tudo em razão
de fatos ocorridos em 27 de março de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-91.2017.8.26.0535 -Voto no 42928
3
Anota-se que os acusados Leandro, Alan e Antonio foram absolvidos da
imputação do art. 288, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Pleiteia o Ministério Público, em breve síntese, a condenação dos acusados
Leandro, Antonio e Alan também pelo delito de associação criminosa, a majoração da
pena-base estabelecida para os acusados Leandro, Antonio, Tafarel e Rafael em relação
ao roubo perpetrado contra a vítima Rejane, e a imposição do regime inicial fechado para
todos os acusados (fls. 754/760).
Constam as contrarrazões (fls. 843/848) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 866/874), que opina pelo integral provimento do recurso.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para o ligeiro aumento das penas-
base para os condenados pelo crime de roubo contra a vítima Rejane, sem reflexo nas
penas finais, e para a exasperação do regime prisional, somente.
Os apelados foram todos condenados por crimes de roubo majorado pelo
concurso de pessoas, enquanto o apelante Alan também foi condenado pelo crime de
receptação, porque na data indicada pela denúncia, agindo previamente ajustados e com
unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro
de arma de fogo, os apelados Rafael, Tafarel, Leandro e Antonio subtraíram, para
proveito comum, o veículo de placas DRK-7295 e um celular pertencentes à vítima
Rejane Maria Fabro dos Ramos. Na sequência, os apelados Alan, Leandro e Antonio,
utilizando-se do veículo produto do roubo se dirigiram até o Auto Posto Space e, também
mediante emprego de simulacro de arma de fogo, acercaram-se do frentista Joede Pereira
dos Santos, exigindo-lhe a entrega da quantia de R$ 170,00. Em continuação, no mesmo
dia, o recorrente Alan e outros indivíduos não identificados pelo ofendido João Rufino,
dele se acercaram e, utilizando-se do mesmo modus operandi, subtraíram-lhe o telefone
celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-91.2017.8.26.0535 -Voto no 42928
4
Ocorre que no dia seguinte aos fatos, policiais em patrulhamento rotineiro
avistaram o veículo roubado pela via pública sendo ocupado por todos os apelados e,
obedecido o sinal de parada, em revista ao automóvel lograram encontraram os aparelhos
das vítimas Rejane e João Rufino. Localizando também o simulacro da arma de fogo nas
proximidades.
Esse é o teor da prova oral colhida, composta pelas declarações das vítimas
Rejane, Joede (mídia de fls. 359), e João Rufino (fl. 10), dos depoimentos dos policiais
Alexandra Aparecida e Renato Douglas (mídias de fl. 359 e 537), além das confissões dos
recorridos (mídias de fl. 357).
Daí porque também se condenou o apelado Alan pelo crime de receptação,
já que não participou do roubo do veículo, mas conduziu o produto da subtração para a
prática do segundo e terceiro crime de roubo contra a vítima Joede e João Rufino.
Assim, a irresignação ministerial cinge-se à condenação dos apelados
Leandro, Antonio e Alan pelo crime do art. 288, caput, do Código Penal, ao aumento da
pena aplicada, bem assim, à exasperação do regime prisional.
Pois bem.
Em relação ao crime de organização criminosa, com todo respeito ao
entendimento sufragado nas alegações ministeriais, não há como o reconhecer, pois
realmente as provas coligidas no curso da instrução são frágeis e insuficientes para suster
uma condenação, mormente porque não se comprovou a estabilidade e permanência para a
prática dos crimes, em que pese a prática dos três delitos continuados, tratando-se, no caso,
de mero concurso de pessoas. Nesse sentido ensina Rogério Grecco (2014, p. 911):
(...) “conforme as precisas lições de Hungria, o que difere, ab
initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de
um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in
crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação,
possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-91.2017.8.26.0535 -Voto no 42928
5
forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por
exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade
do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crime,
seja a cadeira criminosa homogênea (destinada à prática de um
mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar
delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões,
homicídios, etc).”
E não existindo provas de que os acusados atuaram com predisposição de
meios para a prática de uma série determinada de delitos, e nem de uma contínua
vinculação entre eles, impõe-se a solução mais favorável, de modo que, neste particular,
andou bem o d. Magistrado, não merecendo guarida a pretensão acusatória.
A propósito:
“(omissis) Para a caracterização do delito em questão, mister se
comprove a existência de uma associação - preordenada - com o
escopo de praticar delitos e, também, que essa associação seja
estável e permanente.

Consigno, ainda, que não emerge da prova produzida a
certeza necessária para a vinculação dos Apelantes/apelados na
prática de outros delitos.

No entanto, tais fatos, isolados, sem nenhum outra prova,
são insuficientes para a caracterização do crime de associação
criminosa. Nenhuma escuta telefônica, campana ou qualquer outro
meio de prova foi produzido nos autos para a comprovação da
existência de tal. O que se tem, são indícios de que se tratava de
uma conjugação de pessoas organizadas para a prática de crimes.
Mas só. Nada mais se produziu a respeito.

Não há como afirmar, pela prova coligida, que os
recorrentes/recorridos integravam grupo armado formado para o
fim
específico
de
cometer
crimes.”
(TJSP

Apelação
0000719-22.2014.8.26.0606, Relator Cláudio Marques, 15a Câmara
de Direito Criminal, j. 12/12/2019, DJe 13/12/2019).
No que toca à dosimetria penal do crime de roubo, no entanto, assiste razão
o Ministério Público.
Isso porque os acusados, nas três oportunidades, fizeram uso de um
simulacro de arma de fogo para facilitar a subtração, impondo às vítimas maior temor por
suas vidas, circunstância judicial negativa que justifica o aumento de 1/6 nesta etapa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-91.2017.8.26.0535 -Voto no 42928
6
Assim, fixa-se a pena-base para os crimes de roubo em 04 anos, 08 meses e
11 dias de reclusão.
Na sequência, já reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena de
todos agora retorna para o mínimo legal de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Nas fases consecutivas, mantém-se o aumento de 1/3 pela causa de aumento
do concurso de pessoas, chegando-se à pena de 05 anos e 04 meses e reclusão, e 13 dias-
multa, que não mais se altera para os apelados Rafael e Tafarel, ao passo em que, aplicada
a continuidade delitiva no importe de 1/6 em relação aos crimes cometidos pelos apelados
Alan, Leandro e Antonio, a pena perfaz, a cada qual, o montante de 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.
Para o recorrido Alan, como também condenado à pena mínima de 01 ano
de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação, esta soma-se àquela, resultando em
07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 25 dias-multa.
Destarte, pese o aumento da base para alguns dos recorridos, não houve
modificação da pena final para nenhum deles.
Quanto ao regime prisional, acolhe-se o pedido do órgão acusatório, pois de
fato o fechado é o mais adequado como resposta penal para os autores de crime de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, e em continuidade delitiva no caso dos apelados
Alan, Leandro e Antonio, data venia, observados, assim, os critérios do art. 59 do Código
Penal, não alcançando o aberto ou o intermediário a finalidade retributiva e intimidativa da
pena.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial para
aumentar a pena-base imposta aos acusados Leandro, Antonio, Tafarel e Rafael, sem
reflexo na pena final, e estabelecer o regime fechado para o cumprimento de pena a todos
os acusados, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000780-91.2017.8.26.0535 -Voto no 42928
7
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator